Tribunal: STF
Processo: Pet 14253
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na petição. Declínio de Competência. Ausência De Autoridade Detentora De Prerrogativa De Foro, Nos Termos Estabelecidos No HC 232.627. Agravo Regimental Desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental em face de decisão de declínio de competência.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se incide, no caso, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. Os autos não envolvem autoridade detentora de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, observados os balizamentos fixados no HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno.

    4. Descartada a existência de conexão com feito em trâmite perante esta Corte, resta afastada a competência originária do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo Regimental desprovido.